Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PITOMBA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001421-76.2021.8.11.0038, ajuizada pelo ESPÓLIO DE CÉLIO ROBERTO DE AGUIAR, representado por LUCAS PIMENTA AZEVEDO, após a realização de audiência de justificação, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel rural – Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, da Comarca de Araputanga, concedendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para desocupação do imóvel.
Para tanto, alega a agravante, em síntese, que o exercício da posse na área foi comprovado não apenas através das benfeitorias erigidas e nos atos que demonstram o animus domini do imóvel há mais de uma década, mas através de prova documentais que já foram juntados aos autos da ação principal como o ITR, CAR, mapas, medições, e entre outros documentos comprobatórios.
Aduz que, ao longo de uma década, nunca houve oposição dos autores na área, que apenas recentemente demostraram interesse em ampliar os limites da fazenda, em detrimento do direito de terceiros, no caso, da Associação recorrente, que se coloca como legítima possuidora da área litigiosa.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Inicialmente, cumpre registrar que, por determinação deste Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de agravo de instrumento de no 1021282-65.2021.811.0000, foi cassada a decisão que havia deferido o pedido de reintegração de posse, em razão da não realização da audiência de justificação prévia.
Agora, a parte se insurge novamente em face da decisão que, após a realização da audiência de justificação prévia, confirmou a decisão precedente e deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
Assim, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida, mais precisamente do ponto de vista da probabilidade do direito.
É que, do exame sumário dos autos, notadamente da robusta prova testemunhal colhida em audiência de constatação prévia, em que foram ouvidos vizinhos de longa data da área, que foram enfáticas em reconhecer o exercício pretérito da posse do recorrido, infere-se que os agravantes não detinham a posse sobre a área litigiosa.
Na respectiva audiência, as testemunhas, lindeiros do agravado, relataram a invasão perpetrada pelos integrantes da associação, ora recorrente, por meio do corte de cerca e da construção de barracos, tudo em período recente.
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre o direito invocado pela parte agravante, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.